Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701820-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDCLEIDE MOREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDCLEIDE MOREIRA GOMES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0750080-04.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reconsideração da decisão, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado no SGAN 605, Av. L2 Norte Brasília/DF – CEP 72.830-200. Em seu recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização das sessões de hemodiálise. Aduz que a decisão desconsiderou os relatórios médicos que cumprem os requisitos previstos em lei. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QC 04, Conjunto 09, Lote 28, Apartamento 02, Riacho Fundo - DF; CEP: 71.882-154) até o Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado no SGAN 605, Av. L2 Norte Brasília/DF – CEP 72.830-200, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às terças, quintas e sábados, no horário de 17h às 21h30, nos termos do encaminhamento social e do relatório médico, ambos acostados à inicial. É o relato do necessário. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, como há nos autos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Explico. Inicialmente, destaca-se que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0), submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento, conforme relatório médico (ID. 170851201 - Pág. 1). Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1433691, 07007542620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QC 04, Conjunto 09, Lote 28, Apartamento 02, Riacho Fundo - DF; CEP: 71.882-154) até o Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado no SGAN 605, Av. L2 Norte Brasília/DF – CEP 72.830-200, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às terças, quintas e sábados, no horário de 17h às 21h30, nos termos do encaminhamento social (ID. 170851201 - Pág. 2), no prazo de 5 dias, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito